Tribunal: TJDFT
Processo: 0068721-83.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0068721-83.2010.8.07.0001 RECORRENTE: IMPAR-SERVIÇOS HOSPITALARES S.A RECORRIDO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIDA EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RESCISÃO DO CONTRATO. LOCAÇÃO. ÔNUS. PROVA. PRECLUSÃO. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. PREJUÍZOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO EFETIVA. AUSÊNCIA. 1. Nos termos dos artigos 282, § 1°, e 283, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, não há nulidade sem prejuízo, sendo regra o aproveitamento dos atos processuais. 2. Não há se falar em revelia da parte ré quando a contestação é apresentada dentro do interregno legal. 3. O dever imposto pelo artigo 489, § 1°, do Código de Processo Civil, não obriga o magistrado a enfrentar a totalidade dos argumentos expendidos pelas partes, mas tão somente aqueles que sejam capazes de infirmar a sua conclusão, bastando alcançar motivo suficiente e fundamentado para enfrentar todas as alegações deduzidas no processo. 4. Resta preclusa a oportunidade, quando não requerida a manifestação do perito na forma do artigo 477, § 3°, do Código de Processo Civil. 5. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 6. Para o ressarcimento dos prejuízos materiais, que compreendem tanto os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada ao lesado) quanto os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado), é necessária a efetiva comprovação da exata extensão da perda patrimonial. 7. A mera apresentação de instrumentos de contrato, orçamentos, faturas, notas fiscais e boletos não se prestam a comprovar o efetivo pagamento, que, na forma dos artigos 320 e 324 do Código Civil, prova-se, respectivamente, mediante quitação ou entrega do título. 8. Nos termos do artigo 406 do Código Civil, a taxa selic só será adotada quando não houver convenção sobre os juros de mora no contrato. 9. Não há se falar em redução dos honorários advocatícios recursais fixados, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, no mínimo legal. 10. Preliminar de nulidade acolhida em parte. 11. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 12. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 320 e 324, ambos do Código Civil, sustentando que os danos materiais suportados teriam sido comprovados por meio de documentos hábeis para tanto. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 320 e 324, ambos do CC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os danos materiais teriam sido demonstrados, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009